Tribunal: TJDFT
Processo: 0735457-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE GUARDA VISITAS E ALIMENTOS. CONSENSUAL. RESIDÊNCIA MATERNA. COMPREENDIDA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA/DF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 958/2019. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSE DO MENOR. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Em análise das normas de regência pertinentes ao tema, constata-se que o Estatuto da Criança de do Adolescente, em seu artigo 147, I, prevê expressamente que o foro competente para a ação envolvendo menores é do domicílio dos pais ou responsável.
2. No caso dos autos, o feito cuida de homologação de guarda, visitas e alimentos, e a genitora reside com os menores em imóvel localizado em quadras incluídas na Região Administrativa de Taguatinga/DF, por meio da Lei Complementar Distrital n. 958/2019, onde deve tramitar a demanda.
3. Conflito conhecido e provido. Declarado competente o Juízo Suscitado.